Tribunal: TJBA
Processo: 8055008-05.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8055008-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): A C O R D Ã O EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ITIV. BASE DE CÁLCULO. CONEXÃO. PROCESSO PARADIGMA JÁ SENTENCIADO. ART. 55, § 1º, DO CPC. SÚMULA 235 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 10ª e a 13ª Vara da Fazenda Pública, ambas da Comarca de Salvador, com a finalidade de definir o órgão competente para processar e julgar mandado de segurança cujo objeto é o reconhecimento do direito de recolher o ITIV com base no valor da transação imobiliária. A ação mandamental foi inicialmente distribuída à 13ª Vara, que declinou da competência sob o fundamento de conexão com o Mandado de Segurança nº 8087151-44.2023.8.05.0001, que tramitou perante a 10ª Vara da Fazenda Pública. O Juízo da 10ª Vara, ao receber os autos, suscitou o presente conflito negativo, sustentando que o processo paradigma já havia sido sentenciado antes da distribuição da nova demanda, afastando a possibilidade de reunião dos feitos. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a existência de conexão entre ações autoriza o deslocamento da competência quando um dos processos já foi sentenciado, à luz do art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça. RAZÕES DE DECIDIR O art. 55, § 1º, do CPC estabelece que os processos conexos devem ser reunidos para julgamento conjunto, salvo se um deles já houver sido sentenciado, hipótese em que se afasta a reunião. No caso concreto, o mandado de segurança apontado como paradigma foi sentenciado em agosto de 2023, e a distribuição dos novos autos se deu em setembro de 2023, atraindo a exceção legal expressamente prevista. A Súmula STJ n. 235, reforça que a conexão não determina a reunião dos processos quando um deles já foi julgado, pois inexiste risco de decisões conflitantes. Ausente a prevenção e inexistente fundamento jurídico para o deslocamento da competência, deve prevalecer o critério da livre distribuição, fixando-se a competência no juízo em que a ação foi originalmente protocolada. DISPOSITIVO E TESE Procedente o conflito negativo de competência. Tese de julgamento: A conexão não autoriza a modificação da competência quando o processo apontado como paradigma já foi sentenciado, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC. Inexistente prevenção, a competência deve ser fixada no juízo da livre distribuição. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos este Conflito Negativo de Competência nº 8055008-05.2023.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o MM. Juízo da 10ª Vara de Fazenda Pública e Suscitado o MM. Juízo da 13ª Vara de Fazenda Pública, ambas da Comarca de Salvador/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE o presente conflito, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data registrada em sistema.